Tribunal: TJSP
Processo: 0095540-08.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0095540-08.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
NARCISO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta para 01 ano, 09 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 04 dias-multa, no mínimo legal, e para alterar o regime de
cumprimento da pena imposta para o semiaberto, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095540-08.2012.8.26.0050 -Voto no 35.019
2
APELAÇÃO no: 0095540-08.2012.8.26.0050 VOTO no 35.019
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 23a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0095540-08.2012.8.26.0050
APELANTE: DANILO NARCISO
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
DANILO NARCISO foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo ao cumprimento de
02 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 04 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2o, inciso
II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado apela o réu buscando a absolvição por
insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena, com o
afastamento da agravante da reincidência, e a fixação de regime inicial mais
brando (razões de fls. 257/264).
Regularmente processado e contrariado o recurso, a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
Constou da denúncia que:
“... no dia 27 de abril de 2010, por volta das 19h40min,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095540-08.2012.8.26.0050 -Voto no 35.019
3
na Av. Elísio Cordeiro de Siqueira, nesta cidade e comarca, DANILO NARCISO
e ELCIO RODRIGUES FREIRE, qualificados respectivamente às fls.47 e 83
dos autos, com identidade de propósitos e previamente ajustados, tentaram
subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo bens da vítima Flávio Pereira da Silva, somente não
se consumando o delito , por circunstâncias alheias à vontade deles.
Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima
descritas, ELCIO, conduzindo o veículo Corsa Classic de cor preta se
aproximou da vítima, enquanto DANILO, com identidade de propósitos e
previamente ajustados, apontou-lhe uma arma com o intento de assalta-lo.
Neste momento Flávio acionou a marcha ré do próprio
veículo e conseguiu fugir do local, o que impediu a consumação do delito.
Às fls. 05/06 foi acostado o Auto de Reconhecimento
Pessoal efetuado pela vítima em relação a DANILO e à fl. 81 em relação a
ELCIO”.
O corréu Elcio teve o processo suspenso (fls.188) porque,
citado por edital, não apresentou resposta.
Inicialmente, conforme observou o douto Procurador de
Justiça, “cumpre esclarecer que embora a data que conste na denúncia seja
a de 27 de abril de 2010, uma análise detalhada dos autos revela que em
verdade o crime aqui tratado ocorreu no ano de 2012, como resta bem
pontuado nas declarações da vítima Flávio perante a autoridade policial, bem
como no auto de reconhecimento pessoal lavrado na fase inicial da
persecução.
Em 09 de maio de 2012 a vítima, tomando conhecimento
da prisão do réu pela prática de crime semelhante, compareceu à delegacia
para informar que, no dia 27 de abril daquele mesmo ano, por volta das
19h40min, fora vítima de tentativa de roubo praticada pelo recorrente e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095540-08.2012.8.26.0050 -Voto no 35.019
4
ELCIO (fls. 07/08).
Justamente por se tratar de crime ocorrido dias antes é
que Flávio na fase extraprocessual reconheceu pessoalmente DANILO, dentre
outras pessoas e com absoluta certeza, constando no respectivo auto a clara
informação prestada pela vítima de que o crime ocorreu na data de 27 de
abril de 2012 (fls. 09/10). Assim, embora na denúncia conste a impugnada
data, a Defesa teve plena ciência da data correta do crime, que pôde ser
inclusive identificado pelas demais circunstâncias em que ocorreu, como local,
agentes, vítimas, objetos, modus operandi. De modo que em verdade tal
questão se caracteriza como mero erro material, que em nada prejudicou o
exercício da plena defesa pelo réu, não implicando em nulidade” (fls.
285/286).
Feita essa observação, adentra-se ao mérito, onde se
verifica que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo
reconhecimento efetivado pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo,
bem como pela prova oral coligida nos autos.
O acusado, ao ser interrogado, negou a prática delitiva,
dizendo que confessou todos os roubos que praticou, e que ignora o motivo
pelo qual está sendo incriminado.
Todavia, a negativa do réu não convenceu.
A vítima Flávio Pereira da Silva declarou em juízo ser
entregador de gás e que na época dos fatos indivíduos ligavam para a
empresa solicitando entrega e, então, os vendedores eram assaltados por
três indivíduos que ocupavam um GM/Corsa preto, que tinha uma das
lanternas quebrada. Afirmou que, por conta disso, conversaram
internamente, checando as características dos assaltantes e do carro e, em
um desses roubos, a placa do veículo Corsa foi anotada, sendo registrada
no Boletim de ocorrência. Contou que sabiam onde os assaltantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095540-08.2012.8.26.0050 -Voto no 35.019
5
moravam, na mesma região onde faziam entrega, e que passavam em frente
à casa deles, e que eles davam risada. Disse que, por conta daquele
mencionado B.O., a Polícia Militar acabou detendo dois dos indivíduos,
sendo reconhecidos por ele na Delegacia como os agentes que tentaram
rouba-lo. Esclareceu que no dia do crime, conduzia o veículo da empresa e
diminuiu a velocidade para passar em uma valeta, quando foi "fechado"
pelo Corsa, do qual desceu o passageiro lhe apontando algo com uma das
mãos, que parecia ser uma arma de fogo. Disse que conseguiu realizar
manobra evasiva e nada foi subtraído. Reconheceu o acusado DANILO em
audiência como sendo o assaltante que desceu do banco do passageiro do
veículo Corsa.
Observa-se, a propósito, que, em tema de crimes
patrimoniais intencionalmente praticados na clandestinidade a palavra da
vítima assume especial relevância na elucidação dos fatos e na identificação
do autor, tanto porque em consonância com os demais elementos
probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse em prejudicá-lo
gratuita e falsamente.
Neste sentido, decidiu-se que “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Assim, a prova dos autos, que conta com o
reconhecimento inequívoco da vítima e o fato de o acusado já ter praticado
crimes semelhantes, tendo até confessado a prática destes, é suficiente para
alicerçar a condenação.
A dosimetria penal, contudo, merece alteração.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0095540-08.2012.8.26.0050 -Voto no 35.019
6
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, pois não se verificou
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, o acusado foi considerado reincidente
específico e sua pena foi majorada em 1/6. Todavia, verifica-se que as
condenações que ostenta (fls. 129/143 e 197/200) não são aptas para
comprovar reincidência, apenas maus antecedentes, pelo que se afasta o
aumento aplicado.
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa
ao concurso de agentes, a pena foi aumentada em 1/3, o que se mantém,
resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-
multa.
Após, reconhecida a tentativa, a pena foi reduzida em
2/3, o que resulta pena final de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 04 dias-multa.
O regime inicial fixado foi o fechado. Todavia, afastada a
reincidência e considerando o quantum de pena aplicado, o regime deve ser
alterado para o semiaberto, suficiente e adequado ao caso concreto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena imposta para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 04 dias-multa, no mínimo legal, e para alterar o regime de
cumprimento da pena imposta para o semiaberto, nos termos do acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora